Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-67.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000001-67.2022.8.11.9005
Impetrante: JESSICA ARRUDA PINTO DOS SANTOS
Impetrado: EXMO. SR. DR. OTAVIO PEIXOTO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por JESSICA ARRUDA PINTO DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo EXMO. SR. DR. OTAVIO PEIXOTO, JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT, que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto nos autos de n.o 1029650-91.2020.8.11.0002.
Argumenta a Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, visto que preenche os requisitos para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.
Diante desses fatos, requer, liminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita em seu favor e, consequentemente, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.o 1029650-91.2020.8.11.0002. No mérito, pugna pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar, com o deferimento definitivo da gratuidade da justiça.
É a síntese.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
Os documentos colacionados no ID 71046061 – extrato Receita Federal – dos autos n.o 1029650-91.2020.8.11.0002, possuem presunção juris tantum e servem de evidência quanto à momentânea incapacidade financeira da Impetrante para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, fato este que sinaliza para a existência do chamado fumus boni iuris.
A propósito:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE FAVORECE AO REQUERENTE. LEI 1.060/50. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente" (REsp 901.685/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 6/8/08). 2. Hipótese em que a sentença afirma que "existe requerimento da Autora na peça vestibular, às fls. 5 dos autos principais, pleiteando o benefício da Justiça Gratuita, por ser hipossuficiente" (fl. 19e). 3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita em favor das pessoas naturais, basta "a simples afirmação de se tratar de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza, nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50" (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJe 14/9/09). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1208487/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe 14/11/2011)
Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente porquanto a manutenção da decisum de origem inviabiliza o exercício do duplo grau de jurisdição.
Posto isso, DEFIRO a medida liminar pleiteada, concedendo a Impetrante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, determinando, via de consequência, o processamento do recurso inominado interposto nos autos n.o 1029650-91.2020.8.11.0002, caso tenha sido interposto no prazo legal.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se o litisconsorte passivo para prestar informações, querendo, também no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA